Tribunal: TJES
Processo: 5020828-80.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020828-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILKENNIA KARLA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5020828-80.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ILKENNIA KARLA DO NASCIMENTO

RECORRIDOS:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATOR: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. FALHA MECÂNICA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
ILKENNIA KARLA DO NASCIMENTO
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Narra a requerente, em síntese, que adquiriu passagens aéreas de ida e volta para Rondônia para ela e sua filha Elisa. Aduz que o voo de ida teria conexão em Brasília. Informa que sairia de Vitória no dia 14/07 às 18:20 e chegaria em Brasília às 20:10. O voo para Rondônia partiria de Brasília às 23:40 e chegaria em Porto Velho às 01:35 da madrugada do dia 15/07. Ocorre que houve um atraso de quase 4 horas no voo inicial de Vitória para Brasília e quando a Autora lá chegou, a conexão para Rondônia já havia partido. Diante disso, a Autora tentou um novo voo para Rondônia no dia 15, mas não havia voo disponível. Sustenta ainda que somente teria voo para Rondônia no dia 16/07, no mesmo horário, ou seja, 23:40, fazendo com que a autora tivesse que passar todo o final de semana em Brasília. Requer, por conseguinte, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$10.000,00.

A sentença (ID. 7463701) proferida pelo juízo singular julgou IMPROCEDENTE o pedido indenizatório.

Irresignada a parte autora interpôs recurso (ID 4675816) requerendo a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais.

Na ocasião, a companhia aérea requerida apresentou suas contrarrazões, suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença (ID. 7463703.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Primeiramente, anoto que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

A par disso, analisando o caso concreto em conjunto com as teses suscitadas e provas carreadas para os autos,
entendo ser o caso de
reforma da sentença.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente comprovou os fatos constitutivos de seu direito, restando demonstrado que adquiriu as passagens aéreas da empresa ré, demonstrando, inclusive, o atraso, a perda da conexão, que ensejou que a requerida providenciasse uma estadia no hotel, para ela e sua filha, e realocação no voo em data posterior, resultando em atraso de 48h.

Em que pese a companhia aérea alegar que o atraso em questão ocorreu em razão de constatação de falha mecânica na aeronave, trata-se de questão intrínseca à prestação do serviço, e, portanto, enquadra-se no conceito de fortuito interno e nos riscos do empreendimento sobre o qual a recorrente aufere lucro, de sorte que afastar sua responsabilidade por este fato seria, por via reflexa, transferir estes riscos ao consumidor, que arcaria por conta própria no caso da ocorrência de dano, o que é inadmissível.

Desta feita, diante da falha da prestação do serviço, deve a requerida ser responsabilizada pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que ausente qualquer excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FATO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL.
PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. ACÓRDÃO EM HAR MONIA COM PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao tema de definição do prazo de prescrição da pretensão de danos morais por atraso em vôo ser das normas de defesa do consumidor e não segundo as disposições da Convenção de Montreal, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

2. O óbice da Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais tanto fundados na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.970.902/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Assim, reconhecida a falha da prestação de serviço, configura-se o dever de indenizar.

Anoto que não foi pedida indenização por danos materiais, até porque, pelas informações dos autos, a companhia aérea prestou o necessário auxílio material.

No entanto, pedindo vênia para divergir do juízo a quo, entendo configurado o dano moral.

Na hipótese, o dano moral é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pela parte autora, tendo em vista o grande lapso temporal de espera, que somente chegou ao seu destino após 48h. impedindo-a de desfrutar o final de semana na localidade pretendida.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
‘‘O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro’’
(REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

Configurado, pois, o dano moral, resta aferir seu
quantum.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença, julgando procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a requerida a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)